Tribunal: TJPA
Processo: 0827559-58.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0827559-58.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA CAPITAL (BELÉM) E O JUÍZO DISTRITAL (ICOARACI). 1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL:
A regra geral para fixação da competência penal é o lugar da consumação da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. No caso, o fato delituoso ocorreu em bairro pertencente à jurisdição da Comarca de Belém. 2.
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO:
O deferimento prévio de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) por juízo diverso não induz prevenção para o processo criminal principal. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e cautelar autônoma, visando a celeridade na proteção da vítima, o que não altera as regras de competência territorial da ação penal. Precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3.
ACESSO À JUSTIÇA E JUIZ NATURAL:
A faculdade da vítima em requerer medidas urgentes no foro de seu domicílio ou de sua conveniência não afasta o princípio do Juiz Natural para a persecução penal. 4.
CONFLITO PROCEDENTE:
Declarada a competência do Juízo Suscitante (2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém), preservando-se a validade das medidas protetivas anteriormente deferidas pelo juízo declinante.

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (suscitante)
em face da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (suscitado)
, nos autos do Inquérito Policial - IPL nº 0808513-44.2025.8.14.0401, instaurado para apurar a suposta pratica dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, §1º, CP), em contexto de violência doméstica, sendo os fatos oriundos do mesmo Boletim de Ocorrência – B.O (nº 00708/2024.101387-1) que deu origem a medidas protetivas de urgência.

A controvérsia iniciou-se quando o
Juízo Suscitado (Icoaraci
) declinou da competência, sob o fundamento de que o local do fato (
Bairro Coqueiro
) não se insere em sua jurisdição territorial do (art. 70, CPP), nos termos do
Provimento 006/2012-CJRMB
, determinando a redistribuição a uma das Varas Especializadas da Capital. O Juízo suscitante, por sua vez, instaurou o presente conflito por entender haver
prevenção por cenexão instrumental,
o que ensejou a emissão de parecer

pela
9ª Procuradoria de Justiça Crimina
, que opinou pela procedência do incidente para declarar a competência do Juízo de Icoaraci.

II.

Questões em discutir

O cerne do presente Conflito Negativo de Jurisdição consiste em definir o
juízo competente
para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0808513-44.2025.8.14.0401, e os feitos dele decorrentes, incluindo as medidas protetivas de urgência. A questão a ser dirimida é se a competência deve ser fixada na
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (Juízo Suscitado)
, com base em eventual
prevenção,
ou se deve prevalecer a competência da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (Juízo Suscitante)
, em razão da regra geral de competência territorial definida pelo lugar da infração (art. 70 do CPP), que aponta para o Juízo Suscitante.

III.

Razões em decidir

1.

Da Regra Geral de Competência para a Ação Penal.
A competência para a ação penal, no processo penal brasileiro, é, por regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração (critério ratione loci), conforme o art. 70 do Código de Processo Penal. Essa regra visa garantir o princípio do juiz natural e facilitar a colheita de provas.

2.

Da Distinção entre a Competência para Medidas Protetivas e para a Ação Penal.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que há uma distinção fundamental entre a competência para apreciar as medidas protetivas de urgência e a competência para julgar a ação penal principal.

3.

Da Natureza das Medidas Protetivas e a Facilitação do Acesso à Justiça.
As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e urgente. Sua análise pode ocorrer no foro de domicílio da vítima ou no primeiro juízo que tiver contato com o fato, visando facilitar o acesso à justiça e garantir proteção imediata. Esse ato, contudo, não possui o condão de fixar a competência para a ação penal.

4.

Da Inaplicabilidade da Prevenção para a Ação Penal.
Consequentemente, a prevenção (art. 83 do CPP) não se configura neste cenário para atrair a ação principal. O deferimento das medidas protetivas pelo Juízo de Icoaraci, embora legítimo e necessário, não o torna prevento para a ação penal, cuja competência é firmada por critério diverso e prevalente: o territorial.

5.

Da Aplicação ao Caso Concreto.
No caso, o crime ocorreu no Bairro Coqueiro, território sob a jurisdição das Varas de Belém. Assim, embora o Juízo de Icoaraci tenha atuado de forma correta ao conceder a tutela de urgência, a competência para processar e julgar o inquérito policial e a futura ação penal é da 2ª Vara de Violência Doméstica de Belém, em estrita observância ao art. 70 do CPP e à jurisprudência do STJ.

IV.

Dispositivos e tese

6.

CONHEÇO
do conflito e
julgo-o PROCEDENTE
para declarar a competência da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (Juízo Suscitante)
para processar e julgar o IPL nº 0808513-44.2025.8.14.0401, e todos os feitos correlatos.

7.

Tese de julgamento:
para os fins do art. 927 do CPC, firma-se a seguinte tese:
"A competência para processar e julgar a ação penal por crime de violência doméstica e familiar é determinada pelo lugar da infração (art. 70 do CPP). O deferimento de medidas protetivas de urgência por juízo diverso, ainda que especializado, não gera prevenção para a ação penal principal, por se tratar de tutela de natureza distinta cuja finalidade é garantir o acesso rápido e eficaz da vítima à proteção jurisdicional, sem alterar as regras de competência para a persecução criminal."

8.

Dispositivos relevantes:
arts. 70, 76, III, e 83, todos do Código de Processo Penal; arts. 14 e 15, ambos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); art. 116, do Regimento Interno - TJPA; e Provimento nº 006/2012 – CJRMB.

9.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - CC: 187852 SP 2022/0121451-0, Publicação: DJe 18/11/2022; STJ - CC: 207303 MG 2024/0295533-6, Publicação: DJe 28/10/2024; TJ-PA - Conflito de Jurisdição nº 0808293-85.2025.8.14.0000), julgado em 17/06/2025; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08118810320258140000 29121381, data de Julgamento: 11/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Conflito e, no mérito, julgá-lo PROCEDENTE, para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (Juízo Suscitante), para o processamento e julgamento do feito. Nos termos do voto do Relator.

Determina-se, por conseguinte, a imediata remessa dos autos ao juízo declarado competente, ficando desde já afastada a tese de prevenção do juízo criminal distrital e preservada a eficácia de todos os atos processuais já praticados, em especial as medidas protetivas de urgência deferidas.

Oficie-se para as comunicações e providências necessárias.

Julgado em plenário virtual
na ____ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ____________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0827559-58.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
0808513-44.2025.8.14.0401

SUSCITANTE:

2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

SUSCITADO:

3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR:

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (Juízo Suscitante), em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (Juízo Suscitado), no âmbito do Inquérito Policial nº 0808513-44.2025.8.14.0401, que apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1º, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar.

Consta que o referido IPL e as medidas protetivas de urgência (Proc. nº 0807121-24.2024.8.14.0201) originam-se do mesmo B.O. de nº 00708/2024.101387-1, tendo as medidas sido inicialmente deferidas pelo Juízo Suscitado.

O Juízo Suscitado (Icoaraci) declinou de sua competência sob o fundamento de que o local dos fatos (Bairro Coqueiro) não integra sua circunscrição territorial, nos termos do Provimento nº 006/2012-CJRMB, razão pela qual determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas da Capital.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (Belém) suscitou o presente conflito sob o argumento de que a identidade fática e a interdependência probatória com as medidas protetivas anteriormente concedidas gerariam conexão instrumental e a consequente prevenção do Juízo de Icoaraci.

Instada a se manifestar, a Douta 9ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e procedência do conflito, opinando para que seja declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar inquérito policial instaurado para apurar crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as medidas protetivas de urgência foram deferidas por juízo diverso do local da infração.

A solução da questão passa pela correta aplicação das regras de competência territorial e pela interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, cuja a função é uniformizar a jurisprudência pátria
. E, nesse ponto, a
razão assiste ao Juízo Suscitado (Icoaraci) em seus fundamentos
, embora o resultado prático seja a declaração de competência do Juízo Suscitante (Belém).

A regra basilar para a fixação da competência no processo penal é a do lugar da infração (
forum delicti comissi
), prevista no art. 70 do Código de Processo Penal. Ocorre que, no microssistema da Lei Maria da Penha, a necessidade de garantir proteção célere e eficaz à vítima flexibilizou a análise das medidas protetivas, permitindo que sejam apreciadas pelo juízo do domicílio da vítima ou por aquele que primeiro tomar conhecimento dos fatos.

Contudo, essa flexibilização não tem o poder de alterar a competência para a ação penal principal. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o juízo que defere as medidas protetivas não se torna, necessariamente, prevento para a ação penal.

Nesse sentido, o STJ — Conflito de Competência 187852 SP 2022/0121451-0, aduz que:

(...) 6.
Sem prejuízo da fixação da competência
para a persecução penal,
incumbe ao Juízo do domicílio da Vítima apreciar o pedido urgente de concessão de medidas protetivas,
como ocorreu no caso concreto, sem que isso gere qualquer tipo de prevenção para a análise do feito criminal.

(STJ - CC: 187852 SP 2022/0121451-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

(Grifei)

Nessa esteira, STJ — Conflito de Competência 207303 MG 2024/0295533-6, assentou que:

(...) 2.
A competência para a persecução penal é do juízo do local dos fatos
, nos termos do art. 13 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 70, caput, do Código de Processo Penal,
não se alterando em razão de ter a vítima requerido, e obtido, medidas protetivas em juízo diverso.

(STJ - CC: 207303 MG 2024/0295533-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)
(Grifei)

É fulcral reconhecer e destacar que esta Egrégia Seção de Direito Penal já se deparou com a matéria, apresentando oscilação em seu entendimento. Em alguns julgados, prevaleceu a tese da conexão e prevenção no TJ-PA - Conflito de Jurisdição nº 0808293-85.2025.8.14.0000), julgado em 17/06/2025, na seção de Direito Penal pela Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Entretanto, em precedente mais recente, esta Corte alinhou-se à jurisprudência do STJ, como no julgamento do Conflito de Jurisdição nº 0811881-03.2025.8.14.0000, de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que assentou:

(...) 4.
A competência para julgamento da ação penal referente ao art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é determinada pela regra geral do art. 70 do CPP
,
isto é, pelo local da consumação do fato
,
independentemente de onde foram deferidas as medidas protetivas.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08118810320258140000 29121381, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Filio-me a esta segunda corrente, por entender que ela melhor se coaduna com a sistemática processual penal e com o dever de uniformização da jurisprudência, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o Juízo de Icoaraci agiu com acerto ao reconhecer sua incompetência territorial para a ação principal, pois os fatos ocorreram no Bairro Coqueiro, área de jurisdição da Comarca de Belém. O argumento de conexão e prevenção, utilizado tanto pelo Juízo Suscitante quanto pelo parecer ministerial, embora encontre eco em alguns precedentes desta Corte, não prevalece diante da orientação mais recente e alinhada ao STJ, prestigiando a regra geral do art. 70 do CPP.

A saber, embora o Juízo Suscitante tenha invocado a prevenção do Juízo de Icoaraci para instaurar o conflito, a solução correta leva à declaração de sua própria competência, por ser ele o juízo do local da infração.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, mas com fundamento na regra de competência territorial do art. 70 do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ, e desta Corte, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (Juízo Suscitante) para o processamento e julgamento do Inquérito Policial nº 0808513-44.2025.8.14.0401 e de todos os feitos a ele conexos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 24/03/2026